Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-71.2024.8.11.0088
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-71.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE VITURINO SEGALA - CPF: 046.700.151-09 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE MORA VÁLIDA. TAXA DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E TABELA PRICE CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária, com consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

O apelante impugna a validade da notificação extrajudicial, sustenta a existência de cláusulas abusivas e pleiteia reconhecimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a constituição em mora por notificação extrajudicial devolvida por endereço insuficiente;

(
ii
) saber se são abusivas cláusulas relativas a juros, capitalização, método de amortização e tarifas contratuais;

(
iii
) saber se é devida a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. A notificação enviada ao endereço previsto no contrato presume-se válida, ainda que devolvida, quando inexistente prova de alteração de domicílio comunicada formalmente, conforme fixado pelo STJ no Tema 1132.

5.
A pequena variação entre a taxa contratada e a média de mercado não evidencia abusividade. Igualmente, são válidas as cláusulas que preveem
capitalização mensal de juros e utilização da Tabela
Price
, desde que expressas no contrato.

6.
A cobrança de tarifa de cadastro é legítima quando previamente informada e não cumulativa com outras tarifas. Ausente má-fé do credor, a repetição do indébito deve ocorrer, se for o caso, de forma simples.

7.
Concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e ausência de impugnação fundada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para deferir os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

9. Mantida integralmente a sentença recorrida.

10. Não se aplica a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por ausência de sucumbência recursal da parte adversa.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora é presumida válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida, se inexistente prova de alteração de domicílio previamente comunicada.

2. Não há abusividade em cláusulas que preveem taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado, capitalização mensal e amortização pelo sistema
Price
, quando expressamente pactuadas.

3. A repetição do indébito exige demonstração de má-fé do credor, não configurada pela mera cobrança de cláusulas contratuais expressas.

4. A gratuidade da justiça é devida à parte que comprova hipossuficiência mediante declaração não impugnada."

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS);

– STJ, Tema 246 (REsp 973.827/RS);

– STJ, Súmula 566; STF, Súmula 121.

–
TJMT,
ApC
1008883-92.2021.8.11.0003
, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07/11/2023, DJE 09/11/2023;

–
TJMT,
ApC
1000448-39.2024.8.11.0096
, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 22/02/2025;

–
TJMT,
ApC
1044176-38.2023.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito
Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/02/2025, DJE 12/02/2025;

–
TJMT,
ApC
1014293-90.2024.8.11.0015
, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/03/2025, DJE 14/03/2025;

–
TJMT,
ApC
1051620-88.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/04/2025, DJE 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desembargadora
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de a
pelação
c
ível interposta por
Diego
H
enrique
V
iturino
S
egala
contra a sentença proferida nos autos d
e
ação de busca e apreensão ajuizada pelo B
anco
B
radesco
F
inanciamentos
S.A., que tramitou perante
o Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O processo originou-se da inadimplência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado para aquisição de um veículo Renault
Duster

Oroch
. Após o não pagamento da parcela vencida em 22/11/2023, o banco alegou ter constituído o devedor em mora por notificação enviada ao endereço contratual. A ação de busca e apreensão foi julgada procedente em primeiro grau, com a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.

O apelante alega, em primeiro plano, a inexistência de constituição válida em mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. Sustenta que a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida pelos
c
orreios, em razão de endereço incompleto, o que impossibilita presumir a ciência do devedor.
Destaca que a
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a notificação é
considerada ineficaz quando enviada para endereço equivocado, incompleto ou inválido, não se configurando, assim, a mora e impondo-se a extinção do feito por ausência de pressuposto processual válido.

Paralelamente, o apelante sustenta a existência de cláusulas abusivas que, por si só, inviabilizariam a caracterização da mora. Segundo laudo pericial contábil, o contrato impôs juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, além de prever a cobrança de tarifas indevidas, prática de anatocismo e método de amortização inadequado. Tais irregularidades contratuais revelariam onerosidade excessiva e violação aos deveres de informação e transparência previstos nos
arts
. 52, 54-B e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, destaca-se que a taxa de juros mensal pactuada foi de 2,12%, ao passo que a média de mercado para o período era de 2,04%, gerando um acréscimo global de 10,11% ao longo da vigência contratual. Além disso, aponta-se a capitalização indevida de juros, em afronta à Súmula 121 do STF, que proíbe o anatocismo, ainda que convencionado pelas partes. Alega-se também a imposição de encargos de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais ao consumidor, o que violaria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 958, configurando cláusula abusiva.

Por fim, o
apelante ainda invoca a aplicação da Lei nº 14.181/2021, que promoveu alterações no CDC com foco na prevenção ao superendividamento. Argumenta que a instituição financeira, ao conceder o crédito, deixou de observar os deveres de esclarecimento, transparência e avaliação da real capacidade de pagamento do consumidor, sobretudo diante de sua condição de vulnerabilidade econômica e do princípio da preservação do mínimo existencial, conforme preconizam os
arts
. 4º, X, e 5º, XI a XIII, do CDC.

Requer: (i)
o reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial por falha no endereço, com a consequente extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição válida (art. 485, IV, do CPC/2015);
(
ii
)
o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e o afastamento da mora;
(
iii
) a
total improcedência da ação de busca e apreensão;
(
iv
)
a restituição do bem apreendido, com a manutenção da posse em favor do apelante até julgamento final da demanda;
(v) a
condenação
do banco
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em
contrarrazões,
o banco
requer o
não provimento do
recurso, sob o argumento de que, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo 1132, REsp 1.951.888/RS), não é necessária a comprovação de recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desembargadora
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da
Justiça Gratuita

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a parte faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

A

declaração de h
ipossuficiência firmada pelo apelante
(id. 279837462),
goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo impugnação fundamentada da parte contrária ou indícios de capacidade financeira a infirmar a declaração prestada, é de rigor o deferimento do benefício.

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante, para todos os efeitos legais.

2
– Da Constituição em Mora e da Validade da Notificação Extrajudicial

Nos contratos de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor configura requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.
Para esse fim, basta o envio de notificação
extrajudicial
ao endereço
constante do
contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

Esse entendimento
encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1132, que fixou a tese de que é válida a notificação encaminhada ao endereço contratualmente informado, ainda que não haja comprovação de que o devedor a tenha recebido pessoalmente.

No caso,
consta do contrato celebrado
entre as partes o
seguinte endereço informado pelo apelante
no ato da contratação
(id. 279837977)
.

O banco apelado encaminhou a notificação extrajudicial exatamente ao endereço indicado
, no entanto
, a correspondência foi devolvida com a anotação “endereço insuficiente” (id. 279837978).

Na contestação, o apelante apresentou comprovante de residência em nome de Rosana Viturino Segala — pessoa que, ao que tudo indica, possui vínculo familiar com o recorrente —, apontando endereço diverso daquele constante no contrato
.

Ressalte-se, contudo, que o referido documento está datado de 2023, ao passo que o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 2021
, senão vejamos:

Além disso, em nenhum momento o apelante
impugna ou demonstra que o endereço constante do contrato estivesse incorreto ou desatualizado à época da contratação, razão pela qual se preserva a eficácia da notificação
extrajudicial encaminhada ao local pactuado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destaque-se que, ainda
que o apelante não tenha se insurgido quanto ao endereço para o qual foi encaminhada a notificação extrajudicial, é certo que incumbe exclusivamente ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto
ao banco
.

Nesse contexto, caso tenha havido alteração de domicílio sem a devida comunicação formal, eventuais dificuldades no recebimento da correspondência devem ser atribuídas ao próprio contratante
, pois não se
pode impor
ao credor
o dever de empreender diligências para localizar novo endereço sem provocação da parte interessada, sob pena de se inverter indevidamente o ônus que recai sobre o devedor.

Acerca do ônus de manter atualizados os dados cadastrais junto à instituição financeira
, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – MORA EX RE – NOTIFICAÇÕ ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –– ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1286619/MS –
Relª
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 -
DJe
20/11/2018
) Se
o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, embora tenha sido devolvido pelo motivo “Ausente”, e, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, é ônus do devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão
.

Aliás, como cediço, nesses casos, “na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
”(
Decisão Monocrática –
Resp
nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

(N.U 1008883-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)
(destaquei)

Com efeito, ante o
envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no momento da contratação, e inexistindo nos autos qualquer comprovação de que tenha havido posterior comunicação formal acerca de alteração de domicílio, presume-se válida a constituição em mora.

Nesse contexto, a
eventual devolução da correspondência pelos Correios, por si só, não compromete a eficácia do ato notificatório, tampouco obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

3
–
Das cláusulas contratuais apontadas pelo apelante como abusivas

3.1. Dos juros remunera
t
órios

Conforme entendimento desta Câmara, a
fixação de juros em patamar superior à média praticada no mercado, por si só, não caracteriza abusividade
.
No entanto, admite-se a intervenção judicial quando evidenciada discrepância relevante, capaz de comprometer o equilíbrio contratual e gerar ônus excessivo ao consumidor
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, indicativa de abusividade, mas pode ser considerada excessiva quando excede substancialmente o parâmetro médio aferido pelo Banco Central do Brasil
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a taxa contratada (3,65% ao mês) supera significativamente a taxa média à época da contratação (2,22% ao mês), configurando abuso e justificando a limitação.
(...).
(N.U 1000448-
39.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)
(destaquei)

Conforme consta do contrato, a taxa de juros contratada foi de 2,12%
a.m
, ao passo que a média divulgada pelo BACEN
para a modalidade no período era de 2,04% ao mês
.

A
diferença, é de apenas 0,08 ponto percentual, o que não caracteriza discrepância significativa capaz de ensejar intervenção judicial para limitação dos encargos
, tampouco para descaracterizar a mora, como pretende o apelante.

3.2. Capitalização de juros

O apelante
alega a invalidade da cláusula contratual que autoriza a capitalização de juros, sustentando a existência de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No entanto
, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 246 (REsp 973.827/RS), no sentido de que é legítima a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que tal previsão esteja expressamente pactuada entre as partes.

O
contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, bem como a taxa de 2,12% ao mês, observando integralmente os critérios de transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco prática de anatocismo.

3.3. Método de amortização

No caso,
adot
ou-se
o sistema
Price

como forma de amortização da dívida, conforme expressamente indicado na Cédula de Crédito Bancário. Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo na hipótese de demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente esta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.

(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

3.
4
. Da tarifa de cadastro

Como se sabe, a
tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza
. A referida
tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento
.

No caso em
apreço
, a tarifa está individualizada no contrato,
e o valor foi
previamente informado ao consumidor
, não se
evidenci
ando
qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
(...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...)
(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
(destaquei).

3.
5
. Da repetição do indébito

Nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro de quantias pagas indevidamente exige a comprovação clara e inequívoca de má-fé por parte do credor
, não havendo nos autos
qualquer elemento que indique conduta dolosa ou intencionalmente prejudicial por parte da instituição financeira.

Ao contrário, a cobrança dos encargos impugnados teve origem em cláusulas previstas de forma expressa no contrato, o qual foi assinado eletronicamente e regularmente anexado aos autos
.

Desse modo,
eventual devolução de valores pagos a maior deverá ocorrer de maneira simples, afastando-se a aplicação da penalidade de repetição em dobro na ausência de demonstração de má-fé.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECLARADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO
CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...).
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
.

O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento indevido. A configuração do dano moral exige comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo, não caracterizado pelo simples descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 46, 51 e 52; CC,
arts
. 170, 205 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023. (N.U 1051620-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
(destaquei).

Face ao
exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, exclusivamente para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

No mais,
mantenho integralmente
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025